Tribunal: TJES
Processo: 5005304-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005304-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA e outros

AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5005304-27.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA

EMBARGAD
OS
:
FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO E JAQUELINE PAGANI DEVENS CARVALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA em razão do v. Acórdão (id
8107281
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e a ele deu parcial provimento, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E
ASTREINTES.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PLANO HOMOLOGADO OU ENCERRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme art. 49,
caput
e § 2º, do citado diploma legal, restam abarcados à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, assim como todas as obrigações anteriores, ou seja, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial.
2.
Nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.843.332/RS (Tema 1.051 do STJ)
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.
3.
Os créditos oriundos das
astreintes
e dos honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal
,
visto que foram constituídos somente com o trânsito em julgado da sentença exequenda, o que ocorreu após a decretação da recuperação judicial, visto que o acórdão do recurso de apelação cível apenas foi proferido no ano de 2018.
4.
A indenização por danos morais decorre do descumprimento de obrigação oriunda de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, possuindo, assim, natureza concursal, uma vez que o fato gerador da obrigação se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial (16/09/2016), isto é, em novembro de 2010. Assim, o crédito decorrente deste se submete ao plano que foi homologado, devendo, após a determinação do valor, ser habilitado no quadro geral de credores.
5.
Outrossim
, s
abe-se que a partir da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, deve ocorrer a novação do crédito e, via de consequência, a extinção do cumprimento de sentença individual, nos termos do art. 59, da Lei nº 11.105/01.
6.
Verifica-se que o plano de recuperação judicial do bloco econômico ao qual a agravante integra foi deferido e homologado pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo em 2 de agosto de 2021.
7.
Em casos tais, o credor do crédito concursal, apesar de não estar obrigado a se habilitar, deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual.
8.
O mesmo ocorre na hipótese de encerramento do procedimento, previsto no art. 61, da Lei nº 11.105/01, na medida em que o crédito concursal pode ser executado, de forma individual, desde que observadas as diretrizes estabelecidas no plano recuperacional, em razão da novação
ope legis.
9.
Deve-se reconhecer, exclusivamente em relação à agravante, que é devido o regular processamento do cumprimento de sentença quanto aos créditos extraconcursais, ao passo que no tocante aos créditos

concursais,

devem ser observadas as diretrizes do plano recuperacional homologado.
10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões de recurso, a Empresa Embargante sustenta omissões no julgado, sobretudo, porque (1) “
o referente crédito possui natureza concursal, não podendo a Embargante ser responsabilizada a indenizar esse valor fora das regras e condições previstas no Plano de Recuperação Judicial
”; (2) a sujeição do crédito independentemente do encerramento da recuperação judicial.

No voto de Relatoria proferido pelo e. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa restou demonstrado que “
se o fato gerador foi
anterior ao pedido de recuperação judicial
, como no caso em apreço, o crédito decorrente deste se submete ao plano que foi homologado, devendo, após a determinação do valor, ser habilitado no quadro geral de credores
”.

Ademais, “
se o fato gerador foi
anterior ao pedido de recuperação judicial
, como no caso em apreço, o crédito decorrente deste se submete ao plano que foi homologado, devendo, após a determinação do valor, ser habilitado no quadro geral de credores
”.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.